Tribunal: TJMT
Processo: 1023174-32.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023174-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTAFE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.186.448/0001-26 (APELADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 12.525.407/0001-11 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

APELADO(S):

SANTAFE TRANSPORTES LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR EM
PÁTIO DE
POSTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por posto de combustível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais, condenando-o ao pagamento de R$ 16.126,50, em razão do furto do módulo
Arla
de caminhão que pernoitava em suas dependências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o furto do equipamento veicular (módulo
Arla
) ocorreu nas dependências do posto e se a empresa apelante deve responder civilmente por eventuais omissões ou falhas na prestação do serviço de guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 927 do CC/2002.

4. O ônus da prova incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC), que não demonstrou o local e o momento do furto. As declarações do motorista indicam que a ausência do módulo só foi percebida horas após a saída do posto.

5. A tentativa do réu de colaborar com imagens de segurança não configura confissão. Não há presunção de culpa pela simples ocorrência de furto em região de risco.

6. Ausente prova suficiente do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por furto de bem em estacionamento de posto de combustível exige prova inequívoca de que o fato ocorreu nas dependências do estabelecimento e de que houve omissão ou falha na prestação do serviço.

2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o furto e a atuação do posto, é incabível a condenação por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, AC
10514015120198110041
Rel.

Antonia
Siqueira Goncalves
,
j.
09/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que
nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$
16.126,50 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos)
,
em razão do furto do módulo
Arla
de caminhão
(Scania R450
, ano/modelo 2022/2023
)
que se encontrava estacionado nas dependências da empresa apelante.

Em suas razões recursais, a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
falta de conjunto probatório
apto a comprovar os fatos alegados
.

2. Da
ausência de responsabilidade
civil – Fortuito externo
.

3. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
292479407
), rebatendo as alegações da parte
apelante
, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

APELADO(S):
SANTAFE TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 16.126,50 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), em razão do furto do módulo
Arla
de caminhão que se encontrava estacionado nas dependências da empresa apelante.

1.
Da falta de conjunto probatório apto a comprovar os fatos alegados – Ausência de responsabilidade civil
da apelante.

Cinge-se a controvérsia à análise de responsabilidade civil decorrente de suposto furto de equipamento automotivo (módulo ARLA) de veículo de carga que se encontrava estacionado em área de posto de combustível. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pleito da parte autora, reconhecendo a responsabilidade do réu e condenando-o ao pagamento de danos materiais
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reafirmar que o ordenamento jurídico pátrio, ao disciplinar a responsabilidade civil, estabelece em seu art. 927 do Código Civil a necessidade da presença cumulativa de três elementos essenciais: (i) conduta comissiva ou omissiva do agente, com culpa ou dolo; (
ii
) ocorrência de dano efetivo; e (
iii
) existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegadamente experimentado pela parte lesada.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o ônus probatório incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de sua responsabilidade demonstrar que o furto do equipamento veicular ocorreu, de fato, nas dependências do posto de combustível explorado pelo réu, enquanto o motorista pernoitava no local, e que, ademais, tal evento decorreu de falha ou omissão imputável ao demandado.

Com efeito
, não há nos autos elementos probatórios robustos, consistentes e conclusivos que vinculem a ocorrência do furto ao período de permanência do veículo nas dependências do posto. Ao revés, observa-se, a partir das declarações prestadas pelo motorista da autora, que este não percebeu qualquer irregularidade ao iniciar a viagem
(ID. 292479361)
, tendo apenas notado a ausência do módulo após
aproximadamente duas horas
de deslocamento, já fora das dependências do estabelecimento réu.

Neste ponto, colaciona-se o seguinte trecho da cartilha emitida pelo CNT/SEST SENAT, que bem ilustra o funcionamento do referido dispositivo:

“O Sistema de Diagnose de Bordo

(On-Board
Diagnosis
- OBD)

Os veículos que utilizam o SCR possuem um sistema eletrônico de controle de emissões. Esse sistema conta com uma ferramenta chamada OBD, que, em português, significa diagnose de bordo.
O OBD verifica os níveis de emissão de poluentes e, quando esses aumentam, identifica a ausência do ARLA 32. Nessas situações, um aviso luminoso de falha é sinalizado no painel, e o sistema reduz gradualmente a potência do veículo. Se o problema não for resolvido após 48 horas, a potência do veículo atinge o nível mínimo, suficiente somente para
levar o veículo a um posto autorizado.
Após o abastecimento com ARLA 32 adequado, o desempenho do veículo retorna ao normal.”

Assim, não é crível que apenas após aproximadamente duas horas de sinalização no painel o motorista tenha decidido adotar providências em relação ao referido módulo, considerando a relevância do componente, sobretudo porque a Resolução n. 403/2008 do CONAMA lhe confere caráter obrigatório.

Registro, ainda,
q
ue a tentativa do requerido de colaborar com a parte autora, mediante o fornecimento de imagens do sistema de segurança, não pode ser interpretada como confissão de responsabilidade, conforme alegado na exordial. Ao revés, tal conduta evidencia postura diligente da parte.

Outrossim, a presunção de furto ocorrido no estacionamento da empresa apelante, em razão da existência de prática reiterada do referido tipo penal na região, bem como a demonstração de boa-fé do requerido em buscar solução consensual para o ocorrido, não implicam reconhecimento tácito das alegações da requerente.

Desse modo, entendo que deve ser acolhida a tese recursal do banco apelante, uma vez que o apelado não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR –
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC
) .
Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que
a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

(TJ-MT 10514015120198110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)
(
g.n
.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da
apelante
, para a reforma da sentença, pois
não
restou configurado a responsabilidade civil
da parte
, motivo pelo qual, não há que se falar em
ressarcimento pelos danos
patrimoniais e extrapatrimoniais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025